Tribunal: TJDFT
Processo: 0713509-58.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Vistos etc. O objeto desta impetração estava volvido, em sede de liminar, à concessão de provimento destinado à inclusão, na folha de pagamento do impetrante, da verba indenizatória destinada aos magistrados a título de auxílio moradia, que não lhe era destinada em razão da sua condição de magistrado aposentado, e, quanto ao mérito, está endereçado à asseguração da percepção da vantagem em caráter definitivo. Pontuado o objeto do mandamus, diante dos fatos havidos após o aviamento da impetração, notadamente a recente decisão proferida na Ação Originária n. 1.773 /DF, de relatoria do eminente Ministro Dias Toffoli, que versa sobre a verba indenizatória cuja percepção almeja, reconhecendo a perda superveniente do objeto da ação e extinguindo o feito, sem apreciação de mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, em razão de resoluções editadas pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Conselho Nacional do Ministério Público, n.o 274/18 e 194/18, respectivamente, que regulamentara, no âmbito das carreiras da Magistratura e do Ministério Público, o direito à ajuda de custo para fins de moradia, tendo sido os efeitos irradiados às ações originárias 1.946, 1.776 e 1.975 e ACO 2.511, que versavam sobre a matéria e restaram extintas pelos mesmos fundamentos, diga o impetrante, em 05 (cinco) dias, se perdura seu interesse sobre o prosseguimento do mandamus e exame do seu mérito. I. Brasília-DF, 30 de abril de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator